Tribunal: STF
Processo: Ext 901
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-17
Data de publicação: 2003-12-17

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Pedido extradicional formulado pelo Governo
da Suíça. 3. Ordem de prisão preventiva, com fundamento em sentença
condenatória em razão da prática dos crimes de tentativa de
assassinato, atentado contra a vida de outrem e violação de
obrigação de sustento. 4. Pedido, formulado pela própria defesa com
base em manifestação de vontade do extraditando, no sentido do
deferimento da extradição. 5. Presentes os requisitos para a
concessão do pedido extradicional. 6. Extradição deferida. 7.
Determinação do Plenário no sentido do imediato cumprimento da
decisão, independentemente da publicação do acórdão